Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004801-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), THIAGO GIRUNDI COURA MOURA - CPF: 028.383.531-10 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALTERAÇÃO DE VOO POR QUESTÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal. A demanda originária versa sobre responsabilidade civil por alteração unilateral de data, horário e itinerário de voo, cuja causa foi reconhecida pela companhia aérea como decorrente de "questões operacionais".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia debatida na ação originária se enquadra efetivamente no escopo do Tema 1.417 da repercussão geral, de modo a justificar o sobrestamento processual determinado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417 limita-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme esclarecido pelo STF nos embargos de declaração do ARE 1.560.244/RJ, não abrangendo situações de fortuito interno.

4. A alteração de voo por "questões operacionais" constitui fortuito interno, decorrente de circunstâncias inerentes à própria atividade empresarial, inserindo-se no âmbito dos riscos previsíveis e controláveis pela prestadora do serviço.

5. Inexiste identidade material entre a controvérsia dos autos principais e o objeto do Tema 1.417, que se destina a dirimir conflito normativo apenas nas hipóteses específicas de caso fortuito externo ou força maior.

6. A decisão agravada aplicou genericamente a determinação do STF sem proceder ao indispensável exame de aderência temática entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento da suspensão processual e o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento:

"A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica às demandas envolvendo responsabilidade civil de transportador aéreo fundada em fortuito interno, como alterações de voo decorrentes de questões operacionais, por ausência de identidade material com o objeto da repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.035, § 5o; CBA, art. 256, § 3o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.417); TJ-MT, Apelação Cível 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
THIAGO GIRUNDI COURA MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017460-81.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF.

O agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da ação indenizatória até o julgamento do Tema n. 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal é indevida e carece de fundamentação concreta, porquanto não houve exame da aderência temática entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao regime da repercussão geral. Sustenta o cabimento do agravo com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), afirmando a existência de urgência diante da paralisação indevida do feito, bem como aponta violação ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o Juízo de origem teria promovido “sobrestamento automático”, sem demonstrar identidade material entre a causa de pedir e o objeto do paradigma invocado.

Argumenta que a demanda originária versa sobre falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em alteração unilateral de data, horário e itinerário de voo, sendo que a própria companhia aérea reconheceu que o atraso decorreu de “questões operacionais”, o que caracterizaria fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade civil. Defende que o Tema 1.417 refere-se a hipóteses de caso fortuito externo ou força maior — como restrições meteorológicas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária ou determinações de autoridade pública — situações que não se confundem com falhas operacionais, razão pela qual inexistiria identidade estrita apta a justificar a suspensão do processo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, sustentando a presença da probabilidade do direito, diante da distinção entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral, e do perigo de dano, consubstanciado na paralisação indefinida do feito e na postergação da prestação jurisdicional. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar o sobrestamento ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, com determinação de novo exame pelo Juízo de origem.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 347143861).

Em contrarrazões apresentadas em id. 352331351, a agravada sustenta a integral manutenção da decisão agravada, afirmando que o recurso interposto é “peça indigente”, por não enfrentar adequadamente os fundamentos da decisão que determinou a suspensão do processo, limitando-se o agravante a reiterar inconformismo sem apresentar argumentos novos ou relevantes.

A agravada assevera que a decisão de primeiro grau está em perfeita consonância com o entendimento firmado no Tema 1.417 da repercussão geral, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.560.244, determinou a “
SUSPENSÃO nacional da tramitação de TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS que versem sobre a questão controvertida
”, abrangendo demandas envolvendo responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos. Argumenta que tal medida visa resguardar a segurança jurídica diante da litigiosidade em massa e evitar decisões conflitantes.

Sustenta, ainda, que, à luz do art. 1.035, §5o, do CPC, a suspensão dos processos é obrigatória, não havendo margem para afastamento da determinação do STF, razão pela qual a decisão agravada deve ser preservada por seus próprios fundamentos. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão que suspendeu o feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO GIRUNDI COURA MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF.

A questão central dos autos reside em determinar se a controvérsia debatida na ação originária efetivamente se enquadra no escopo do Tema 1.417 da repercussão geral, de modo a justificar o sobrestamento processual determinado pelo juízo de origem.

Para adequada compreensão da matéria, impõe-se inicialmente delimitar com precisão o objeto do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Conforme estabelecido no julgamento do ARE 1.560.244/RJ, a controvérsia constitucional reconhecida como de repercussão geral consiste em "
saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem
".

Todavia, aspecto fundamental para a correta aplicação do instituto do sobrestamento reside na delimitação precisa das hipóteses abrangidas pela suspensão nacional. Nesse particular, mostra-se de extrema relevância a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração opostos no ARE 1.560.244/RJ, publicada em 10 de março de 2026, na qual a Suprema Corte esclareceu de forma categórica e definitiva o alcance da suspensão processual.

Na referida decisão, o Ministro Relator consignou expressamente que "
diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos
", tornou-se necessário integrar a decisão embargada para esclarecer que "
as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
".

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

(...)

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

O dispositivo legal mencionado, portanto, estabelece de forma taxativa as situações que configuram caso fortuito ou força maior no âmbito do transporte aéreo, quais sejam: (i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal foi enfático ao esclarecer que "
situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
", definindo fortuito interno como aquele que "
abrange situações além do trivial de determinada atividade
", atuando, via de regra, "
para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas
".

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos autos, verifica-se que a demanda originária versa sobre responsabilidade civil decorrente de alteração unilateral de data, horário e itinerário de voo contratado pelo autor. O elemento fático determinante para a solução da controvérsia reside na causa alegada pela companhia aérea para justificar as alterações implementadas.

Conforme expressamente consignado na contestação apresentada pela ré Azul Linhas Aéreas (id. 206986591 – processo de origem), "
a empresa Ré verificando seus registros, constatou que, de fato, o voo AD4076 do dia 30/04/2025,
sofreu atraso e alternação de aeroporto decorrente de
questões operacionais
". Tal assertiva é reiterada em diversos trechos da peça defensiva, não havendo qualquer alegação de que o cancelamento/alteração decorreu de caso fortuito externo ou força maior nos moldes previstos no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A distinção entre fortuito interno e externo revela-se crucial para a adequada subsunção do caso ao Tema 1.417. As "
questões operacionais
" invocadas pela companhia aérea enquadram-se inequivocamente na categoria de fortuito interno, uma vez que decorrem de circunstâncias inerentes à própria atividade empresarial, inserindo-se no âmbito dos riscos previsíveis e controláveis pela prestadora do serviço.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing. A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.
O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026 - destaquei).

Portanto,
inexiste identidade material entre a controvérsia debatida nos autos principais e o objeto do Tema 1.417 da repercussão geral
. Enquanto este último se destina a dirimir conflito normativo nas hipóteses de caso fortuito externo ou força maior (art. 256, § 3o, CBA), a demanda originária versa sobre responsabilidade civil fundada em falha operacional da companhia aérea, caracterizando típica hipótese de fortuito interno.

A aplicação indiscriminada do sobrestamento processual, sem o devido exame de aderência temática, configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, § 1o, CPC), além de contrariar expressamente as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração do ARE 1.560.244/RJ.

O art. 1.035, § 5o, do CPC, invocado pela agravada, não autoriza o sobrestamento automático de todos os processos que envolvam responsabilidade civil de companhias aéreas, mas apenas daqueles que efetivamente versem sobre a mesma questão constitucional submetida ao regime da repercussão geral. A exigência de identidade estrita entre as controvérsias constitui pressuposto inafastável para a aplicação da suspensão processual, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, a decisão agravada padece de vício de fundamentação, na medida em que determinou o sobrestamento do feito sem proceder ao indispensável cotejo entre a causa de pedir deduzida na ação originária e o objeto específico do Tema 1.417, limitando-se a aplicar genericamente a determinação do STF sem a necessária análise particularizada do caso concreto.

A manutenção do sobrestamento indevido implica violação aos princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e da efetividade da tutela jurisdicional, postergando injustificadamente a prestação jurisdicional em demanda que não se enquadra no escopo da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões,
reconheço a ausência de identidade material entre a controvérsia dos autos principais e o objeto do Tema 1.417 da repercussão geral
, impondo-se o afastamento do sobrestamento processual para permitir o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento da suspensão processual e o regular prosseguimento da ação originária, por não se enquadrar a hipótese dos autos no escopo do Tema 1.417 da repercussão geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026